Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Númerodo processo: 0703142-91.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL LUCIANO ROOS AGRAVADO: MONTENEGRO HEALTH LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL LUCIANO ROOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0716395-33.2019.8.07.0020), ajuizada em desfavor de MONTENEGRO HEALTH LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente de intimação do executado para que comprovasse nos autos a integralização do capital social (ID 80594355): “A parte exequente pleiteia a intimação da parte executada para obtenção de informações/documentos que entende relevantes ao deslinde do feito. No entanto, cabe destacar que o ônus da prova incumbe à parte comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, não compete ao Juízo ou/e a parte adversa substituir a parte na produção probatória, sobretudo quando esta possui meios próprios para obter os elementos necessários à instrução do processo. Dessa forma, inexistindo fundamento legal que justifique a intervenção do Juízo para suprir encargo processual que compete à parte interessada, INDEFIRO o pedido de a intimação da parte executada. Retornem os Autos ao arquivo provisório. Publique-se. Intime-se.” Nesta via recursal, o agravante requer: a) a concessão de tutela de urgência para determinar ao juízo a quo a intimação da parte executada para comprovar, em prazo a ser fixado, a efetiva integralização do capital social de R$ 80.000,00; b) no mérito, o provimento do agravo para reformar/anular a decisão recorrida e determinar a intimação da executada para juntar prova documental da integralização (com a consequência de responsabilização patrimonial até o limite do capital não comprovadamente integralizado). Sustenta haver o executado se esquivado do pagamento e afirma ter ele, no curso da execução, alterado o contrato social em 30/11/2021, declarando integralização de capital social de R$ 80.000,00, justamente em contexto de inadimplemento e de tentativas frustradas de satisfação do crédito. Alega ter requerido ao juízo de origem a intimação da empresa executada (na pessoa do sócio administrador) a fim de comprovar documentalmente a efetiva integralização desse capital, por se tratar de providência necessária para aferir eventual simulação patrimonial/esvaziamento e para viabilizar, se for o caso, a responsabilização do sócio até o limite do capital não integralizado (art. 1.052 do CC). Afirma ter sido o pedido indeferido sob o argumento de o exequente poder “verificar por si” e provar a não integralização, tese reputada impossível, pois tais dados dependem de documentos e movimentações internas da empresa. Invoca ainda a distribuição dinâmica do ônus da prova, bem como os princípios da efetividade da execução, cooperação e poderes instrutórios/gerais do juízo, citando precedentes que admitem a intimação do devedor para comprovar a integralização do capital. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e recolhido o preparo (ID 80595803). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença pelo qual o ora agravante pleiteia o pagamento de R$ 31.586,31 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos). A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível e processualmente útil a intimação do sócio da empresa executada para comprovar a integralização das quotas sociais, como medida voltada à efetividade da execução, sem que isso implique desconsideração da personalidade jurídica. De fato, o ordenamento jurídico reconhece a possibilidade de responsabilização do sócio pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. A obrigação de integralizar as quotas subscritas é de natureza legal e autônoma, e sua inobservância pode ensejar a responsabilização patrimonial do sócio. “Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. Todavia, ao contrário da alegação da agravante, a suposta necessidade de comprovação de integralização do capital, com a finalidade de revelar eventual descumprimento das regras inerentes à sociedade, não implica na responsabilização do patrimônio pessoal do sócio (administrador) pelas dívidas contraídas pela sociedade. Isso porque a empresa e seu sócio possuem personalidades jurídicas próprias e somente através de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando demonstrados os respectivos pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil, a parte exequente poderá atingir o patrimônio dos sócios. Assim, na eventual ausência de integralização do capital social, os sócios passam a responder solidariamente pela integralização, devendo todos se comprometerem pela integralização da parte restante, sendo indevido buscar, por este fato, a responsabilização dos bens pessoais ou ingresso de sócio no curso da execução sem a necessária instauração do incidente correlato. Assim, mesmo o exequente alegando se tratar de intimação para comprovação da não integralização do capital, o seu pedido, na verdade, tem efeito prático de preparar (ou viabilizar) alcançar os sócios. Veja, embora o pedido do agravante tenha sido formulado como “mera intimação para juntar documentos”, ele funciona na dinâmica do processo executivo, como etapa preparatória para uma providência mais gravosa, - atingir o patrimônio dos sócios. E quando essa medida pretendida tem esse efeito, o sistema processual impõe dois caminhos: a) mínimo lastro fático (indícios) para justificar a ingerência, e b) via procedimental adequada com contraditório, para que quem pode ser afetado tenha oportunidade real de se manifestar e produzir prova (desconsideração da personalidade jurídica). Segue entendimento desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSULTA À CENSEC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PARA MEDIDAS MAIS GRAVOSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, por meio do qual o exequente requer a adoção de diversas medidas executivas para a satisfação do crédito: (i) penhora eletrônica via SISBAJUD na modalidade reiterada (“teimosinha”), (ii) penhora no rosto dos autos de ação em que o executado figura como parte, (iii) consulta aos sistemas da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC) e da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), bem como (iv) intimação da executada para comprovação da integralização do capital social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível nova ordem de bloqueio de ativos financeiros pela modalidade “teimosinha” do SISBAJUD; (ii) verificar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de direito litigioso do executado; (iii) estabelecer se é devida a consulta à base de dados da ABAC; (iv) determinar a viabilidade de consulta ao sistema CENSEC; e (v) avaliar a pertinência da intimação da executada para comprovar a integralização de capital. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 7. A integralização de capital social é obrigação entre sócio e sociedade, e não com terceiros. Sem desconsideração da personalidade jurídica, a exigência de comprovação da integralização carece de utilidade prática na presente execução. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. (...)” (TJDFT, AGI 0747398-90.2024.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 17/06/2025).-g.n. “Ementa: Direito Civil e empresarial. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sociedade Limitada. Intimação dos sócios para comprovarem a integralização do capital social. Ausência de bens penhoráveis. Recurso não provido. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação dos sócios da empresa executada para comprovação da integralização do capital social. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se é possível intimar os sócios da sociedade empresária limitada para que comprovem a integralização do capital social. III. Razões de decidir. Em execução contra sociedade limitada, a discussão sobre a integralização do capital social é juridicamente irrelevante para a efetividade da medida executiva, pois a responsabilidade dos sócios é restrita ao âmbito interno da sociedade, não se projetando automaticamente aos credores. A ausência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a intimação dos sócios para comprovar a integralização do capital social, sendo necessária a presença de indícios concretos de fraude ou abuso da personalidade jurídica. IV. Dispositivo Recurso não provido. (...)” (TJDFT, AGI 0733644-47.2025.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho De Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 24/11/2025.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO SÓCIO PARA COMPROVAR A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de intimação do sócio para comprovar a integralização do capital da pessoa jurídica executada. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de intimação do sócio para comprovar a integralização do capital da pessoa jurídica executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo art. 1.052 do Código Civil, “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. 4. O redirecionamento da execução para atingir bens de sócio, que não é parte no processo, depende da instauração regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, AGI 0741768-19.2025.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 16/12/2025.) “EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da lide. 1.1. O exequente pede a reforma da decisão agravada para determinar a inclusão do sócio da agravada no polo passivo da execução, em virtude da não integralização do capital social, dispensando-se a desconsideração da personalidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da inclusão do sócio da agravada no polo passivo da execução, em virtude da não integralização do capital social, dispensando-se a desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme estabelece o art. 1.052 do CC, a responsabilidade dos sócios na sociedade limitada está restrita ao valor de suas quotas; todavia todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. 4. A ausência de integralização do capital, a revelar descumprimento das regras inerentes à sociedade, não implica na responsabilização do patrimônio pessoal e particular dos sócios pelas dívidas contraídas pela sociedade, tampouco a falta enseja a imediata inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença. 4.1. Isso porque a empresa e seu sócio possuem personalidades jurídicas próprias e somente através de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando demonstrados os respectivos pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil, a exequente poderá atingir o patrimônio dos sócios. 5. A pretensão de ingresso de eventual responsável solidário no curso da execução, mesmo sob a alegação de que “todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”, se revela vedada quando a parte não tiver participado da fase de conhecimento, na forma do art. 513, §5o, do CPC. 6. Nesse sentido: “(...) É certo que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052 do Código Civil), o que não significa que eventual ausência de integralização do capital social da empresa ensejará imediata inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença (...)” (0737196-25.2022.8.07.0000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/07/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido. (...)” (TJDFT, AGI 0703563-18.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.) À míngua de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, não se aperfeiçoa o suporte mínimo exigido para a concessão do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 3 de fevereiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator